Tribunal: CARF
Processo: 10925.900612/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.900612/2011-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.581 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
SPECHT PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que adote as
providências discriminadas no voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão n° 11-61.490, da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE).
Na origem, o contribuinte apresentara a Declaração de Compensação (“DCOMP”)
n° 06897.17413.130907.1.7.02.0382, por meio da qual postulara direito creditório associado a
saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) do ano-calendário 2004,
no montante de R$ 88.323,98, para fins de liquidação de débitos próprios nesta e em outras
DCOMPs vinculadas.
A unidade de jurisdição do sujeito passivo proferiu Despacho Decisório em 1o de
abril de 2011, reconhecendo crédito ao contribuinte no valor de apenas R$ 11.091,26, sob a
justificativa de que: (i) os documentos de arrecadação (“DARF”) alusivos às estimativas de julho
e agosto de 2004 não teriam sido utilizados na quitação dos respectivos débitos, totalizando R$
66.947,31; (ii) e que parte da estimativa de março teria sido objeto de compensação não
confirmada (R$ 9.985,40).
A pessoa jurídica, então, manifestou inconformidade, defendendo ter pago as
estimativas de julho e de agosto, que tais pagamentos teriam sido informados em Declaração de
Créditos e Débitos Tributários Federais (“DCTF”) e que a parcela referente à compensação não
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.900612/2011-97
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.581 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900612/2011-97

confirmada da estimativa de março encontrava-se em discussão no contencioso administrativo.
Juntou cópia dos DARFs pagos nos respectivos vencimentos e da Manifestação de
Inconformidade alusiva à estimativa de março.
O colegiado a quo, ao se debruçar sobre o recurso inaugural, considerou-o em
parte procedente, para reconhecer crédito adicional ao contribuinte de somente R$ 9.985,40,
relativos à estimativa de março de 2004. Quanto às demais parcelas (julho e agosto daquele ano),
decidiu, após consultas à base de dados da Secretaria Especial da Receita Federal (“RFB”), que o
contribuinte dera outra destinação aos pagamentos, em detrimento da quitação das respectivas
estimativas, razão pela qual negara procedência à Manifestação de Inconformidade nesse ponto.
Os referidos recolhimentos encontravam-se alocados ao processo 10925.000418/2005-61.
Recorre, então, a pessoa jurídica a este Conselho, sustentando que quem dera
outra destinação aos referidos pagamentos fora a RFB, de ofício, sem qualquer iniciativa da
Recorrente. Juntou: cópia da DCTF em que confessara as estimativas de julho e agosto e
vinculara os pagamentos realizados; cópia dos DARFs; da respectiva Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”); e de despacho emitido em 13 de junho de 2005
no processo 10925.000418/2005-61, por meio do qual a Autoridade Fiscal promoveu a
retificação dos DARFs em testada.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos para sua admissibilidade,
pelo que dele conheço.
A declaração de compensação em que demonstrada a formação do crédito
postulado pelo contribuinte fora originalmente apresentada em 23 de fevereiro de 2006, tendo
sido retificada pela citada no Relatório. A alocação dos pagamentos das estimativas de IRPJ dos
meses de julho e agosto de 2004 ao processo administrativo 10925.000418/2005-61 ocorrera no
ano anterior, 2005.
Julgo, então, necessária a manifestação da unidade preparadora quanto aos
esclarecimentos e documentos juntados aos autos pela Recorrente.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a unidade
de origem se pronuncie quanto à retificação dos DARFs em referência, respondendo os quesitos
a seguir indicados e acostando a este processo a respectiva documentação comprobatória:
1) Qual o objeto do processo administrativo 10925.000418/2005-61?
2 - Por que razão os valores dos DARFs de fls. 57 (estimativas de IRPJ dos meses
de julho e agosto de 2004, recolhidas sob o código 5993) foram alocados ao processo
10925.000418/2005-61?
3) O contribuinte foi notificado das retificações dos DARFs em referência?
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.581 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900612/2011-97

4) Caso tenha sido regularmente notificado, qual foi a manifestação do
contribuinte, em face da retificação dos DARFs de que trata o despacho de fls. 66 deste
processo?
5) Qual a situação dos débitos confessados em DCTF a título das estimativas de
IRPJ dos meses de julho e agosto de 2004?
As respostas à quesitação, embasadas em documentação comprobatória, deverão
ser reunidas em expediente (relatório, despacho e afins) da Unidade, do qual o contribuinte
deverá ser notificado para eventual apresentação de contrarrazões, no prazo de 30 (trinta) dias de
sua ciência.
Decorrido o prazo referido, com ou sem pronunciamento da Recorrente, os autos
devem ser devolvidos ao CARF, para conclusão do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva
Fl. 79
DF CARF MF
Original